Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702323-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTONIO ALVES MAIA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO QUEIROZ MAIA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista que houve o registro da ciência da decisão agravada em 20/04/2021. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator